Tribunal: TJMT
Processo: 1021597-67.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021597-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCA TEIXEIRA DE MORAIS - CPF: 022.679.801-18 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), WENDER MORAIS SAMPAIO - CPF: 062.275.121-25 (APELANTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), FRANCISCA TEIXEIRA DE MORAIS - CPF: 022.679.801-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. SUPOSTO ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Wender Morais Sampaio contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, formulado em face do Estado de Mato Grosso, em razão de suposto abuso policial durante abordagem que resultou em sua condução à delegacia.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve abuso de poder por parte dos policiais civis, que, no exercício do poder de polícia, teriam desrespeitado direitos fundamentais do autor, causando-lhe danos morais passíveis de indenização.

3. Verifica-se, ainda, se o Estado, diante da conduta de seus agentes, deve ser responsabilizado civilmente nos termos da teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, §6º da CF/1988.

III.
Razões de decidir

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos praticados por seus agentes exige a comprovação do nexo causal entre o ato praticado e o dano alegado, sendo desnecessária a prova de culpa ou dolo, nos termos da teoria do risco administrativo.

5. No presente caso, o autor não logrou demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de abuso de poder ou excesso por parte dos policiais civis. A alegação de tortura física e moral não foi corroborada por provas robustas, sendo que o exame de corpo de delito constatou apenas uma lesão leve e passageira, incompatível com a narrativa de agressões graves.

6. Ademais, a condução do apelante à delegacia se deu no estrito cumprimento do dever legal, em razão de investigação envolvendo a prática de ato infracional análogo ao crime de furto de motocicleta, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.81343.

7. Não havendo provas de que os policiais excederam os limites do poder de polícia, afastada está a responsabilidade objetiva do Estado. Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido de indenização.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:
"Para a responsabilização civil do Estado por atos de agentes públicos no exercício do poder de polícia, é imprescindível a demonstração de abuso de poder ou excesso, o que não restou comprovado nos autos, considerando-se a atuação dos policiais dentro dos limites legais e em estrito cumprimento do dever."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

Apelação Cível 0025579-89.2019.8.27.2706, Rel. Des. Marco Villas Boas, julgado em 06/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
WENDER MORAIS SAMPAIO
contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a reforma da sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 1021597-67.2021.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido inicial de reparação por danos morais.

Alega o recorrente que, em 31/03/2021, foi surpreendido por policiais civis em sua residência, sendo levado à Delegacia de Polícia (DERFVA - Cuiabá) sem mandado de busca ou apreensão, além de ter sido submetido a torturas físicas e morais, forçado a confessar crimes que não cometeu. Sua imagem teria sido divulgada na mídia, gerando graves danos morais e à sua reputação.

O apelante sustenta que os policiais agiram com abuso de poder, desrespeitando seus direitos fundamentais, e que houve falha na proteção estatal ao permitir tais excessos. Reforça ainda que os danos sofridos decorrem diretamente da ação arbitrária dos agentes públicos, sendo necessária a responsabilização objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O recorrente defende que o conjunto probatório, incluindo testemunhos e a exposição midiática indevida, é suficiente para a caracterização do dano moral.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões, id. 239210698.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela ausência de interesse da Procuradoria nos autos (id. 242749748).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
WENDER MORAIS SAMPAIO
contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a reforma da sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 1021597-67.2021.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido inicial de reparação por danos morais.

Alega o apelante que, em 31/03/2021, foi surpreendido por policiais civis em sua residência, sendo levado à Delegacia de Polícia (DERFVA - Cuiabá), e chegando lá os policiais agiram com abuso de poder, desrespeitando seus direitos fundamentais, com falha na proteção estatal ao permitir tais excessos, na figura do Delegado de Polícia.

Porém ao contrário do entendimento externado pelo Apelante, e conforme o disposto pelo Juízo de origem, reputo não ter ficado cabalmente demonstrada a conduta ilícita imputada aos agentes estatais, nem o dano alegado pelo requerente, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Explico
.

Como se sabe, vigora em nosso ordenamento jurídico a
responsabilidade civil objetiva do Estado
pelos atos lícitos e ilícitos praticados por seus agentes e que causem danos aos administrados.

Por corolário, a responsabilidade objetiva verifica-se em razão da enorme interferência do Estado na vida da sociedade, somando-se ao fato de que nem sempre é possível a prova do dolo ou da culpa na prática de atos.

Além do que, o ato não precisa estar viciado de dolo ou de culpa para que produza danos que devam ser reparados.

Deflui-se dessa corrente objetiva que a teoria que melhor se adapta à nossa realidade é a da responsabilidade pelo risco administrativo, em que o dever de indenizar surge da mera ocorrência do prejuízo.

A respeito da teoria do risco administrativo, orientam Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto:

"O Brasil, desde 1946, adota, em relação à responsabilidade civil do Estado, a teoria do risco administrativo. O que significa, em essência, que o Estado responde sem culpa, porém fica livre de responsabilização se conseguir demonstrar que não existe nexo causal entre o dano e a ação ou omissão imputada a ele (em outras palavras, o Estado não indeniza se provar: (a) culpa exclusiva da vítima; ou (b) caso fortuito ou força maior). (Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Vol. 3. 3ªEd. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 604)

No direito brasileiro a responsabilidade do Estado decorre do art. 37, § 6°, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”

Insta salientar que o Estado atua no meio social por meio de seus agentes públicos, os quais realizam suas tarefas e funções atribuídas ao Estado.

Decorrência lógica disso é que o Estado será responsável pelos atos praticados por seus agentes, bem como pelos eventuais danos causados por eles a terceiros, bastando que o ato, lícito ou ilícito, tenha sido praticado no exercício da atividade pública.

A respeito do tema, trago à colação doutrina de Arnaldo Rizzardo:

"Desde que a Administração defere ou possibilita ao ser servidor a realização de certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde civilmente pelos danos que esse agente venha a causar injustamente a terceiros. Nessa substituição de responsabilidade individual do servidor pela responsabilidade genérica do Poder Público, cobrindo o risco de sua ação ou omissão, é que se assenta a teoria da responsabilidade objetiva da Administração, vale dizer, da responsabilidade sem culpa, pela só ocorrência da falta anônima do serviço, porque esta falta está, precisamente, na área dos riscos assumidos pela Administração, para a consecução de seus fins" (Responsabilidade Civil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 359).

Como visto, a disciplina da Responsabilidade Civil do Estado é um assunto deveras extenso. Por isso, importante se delimitar o tema para fins de análise da presente demanda, levando-se em conta a responsabilidade do Estado para o caso do exercício do poder de polícia da Administração Pública.

Com efeito, no exercício do poder de polícia não se admite o arbítrio e o abuso de poder.

A atuação estatal deve guardar adequação entre os meios empregados e o fim almejado, de modo a não exceder os limites que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico. É dizer, portanto, que a Administração Pública, quando do exercício do poder de polícia, deverá atuar com extrema cautela na obtenção do resultado pretendido, sob pena de configuração de ato ilícito que acarretará a responsabilidade estatal.

Na espécie, resta analisar a atuação dos policiais na abordagem do autor, então menor de idade, Wender Morais Sampaio,

bem como a proporcionalidade e a adequação dos meios empregados pelos agentes estatais.

Ao meu ver, os fatos narrados e as provas produzidas no feito demonstram a ocorrência de uma atuação policial que se dera no estrito cumprimento do dever legal, sobretudo ante à suposta prática de ato infracional análogo ao delito de furto de motocicleta (
Boletim De Ocorrência
- Nº: 2021.81343).

Vale rememorar o narrado no BO n. 2021.81343 “
que na data do dia de hoje 31/03/2021, recebemos informação que o menor Wender Moraes Sampaio estaria no bairro jardim pauliceia na rua 08 casa 13, onde esta equipe, deslocou até o endereço e obtivermos êxito em localiza-lo. em entrevista preliminar o mesmo negou os fatos e negou que conhecia o outro suspeito Ezequiel, porém em checagem foi constatado que o Wender foi abordado pela PM junto com o Ezequiel, ocasião que o mesmo estava em posse de uma chave "micha". com isso o Wender colaborou com a equipe e nos relatou que conhece o suspeito Ezequiel que o mesmo furta as motocicletas a pedido do Ezequiel que recebe r$ 200,00 (duzentos reais) por motocicleta furtada
. (...)”

O apelante alega que durante o trajeto até a delegacia, foi submetido a torturas físicas e morais pelos policiais civis, recebendo tapas, socos no estômago, além de ter as mãos apertadas pelas algemas. Ao chegar à delegacia, foi colocado dentro de um container onde lhe foram mostradas imagens dos furtos que estava sendo acusado, com o intuito de intimidá-lo e fazê-lo confessar os atos, bem como afirma que foi asfixiado com uso de sacola plástica, sendo torturado por cerca de duas horas.

As provas acostas pelo apelante para corroborar o narrado são o depoimento de sua irmã na audiência de instrução e julgamento e a foto de id. 239209286.

À toda evidência, todas as agressões descritas na inicial, desferidas em uma pessoa jovem (o autor era menor à época dos fatos), causar-lhe-iam lesões graves, e não aquelas indicadas na foto, além de não ter apresentando nem laudo de corpo de delito, o qual foi realizado como narrado na apelação.

As lesões que ocorrem quando uma pessoa é asfixiada com uso de sacola plástica geram, dentre outros, sinais externos como, hemorragia conjuntival, petéquias em pele e mucosa, que são percebidas de logo, por qualquer um do povo.

Ou seja, a única lesão efetivamente constatada foi um pequeno “roxo”, que na classificação de lesões produzidas por ação contundente é intitulada como rubefação, uma simples lesão sendo fugaz, efêmera, passageira, podendo ter sido realizada pelos policias, mas que também pode ter qualquer outra causa sem relação com o episódio descrito na inicial.

Neste contexto, resta demonstrada a desproporcionalidade entre a cena narrada pelo autor na preambular e as lesões realmente apuradas na prova técnica realizada na data dos fatos.

De se registrar, ainda, que o depoimento como informante de sua irmã mostra-se insuficiente para comprovar que os policiais militares abordaram o autor de forma violenta, além de a informante somente se referir a lesões no rosto, sendo que a cena narrada pelo autor na inicial aponta socos no estomago e pulsos algemados, o que, provavelmente, deixaria lesões na pele.

De todo modo, parece meio fantasioso crer que o apelante sofreu todas as lesões narradas - tapas, socos no estômago, mãos apertadas pelas algemas, jogado dentro de um container e asfixia com uso de sacola plástica – e ser registrado uma leve rubefação no seio facial.

Na hipótese versada, como dito alhures, ao que parece, havia justa causa para que os policiais abordassem o autor pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto.

Com efeito, por todo o histórico da ocorrência policial, não se configura a responsabilidade objetiva do Estado pela abordagem policial
se ausente prova de abuso ou excesso dos policiais militares
.

Sendo assim, não restou demonstrado nos autos nenhum excesso ou abuso do poder de polícia exercido pelos agentes estatais, os quais agiram no estrito cumprimento do dever legal, motivo pelo qual deve ser provido o apelo, e reformada a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSO NA ABORDAGEM POLICIAL. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À LEI. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Ausente a comprovação de excesso ou comportamento contrário à lei por parte de policiais militares que atuaram no estrito cumprimento de um dever legal, no momento de ocorrência que resultou na condução de cidadão à delegacia para averiguações acerca da negativa, por parte deste, quanto ao cumprimento da ordem de retirada do seu veículo da pista e de apresentação de seus documentos, conclui-se, pela ausência de elementos necessários a configuração da responsabilidade do estado, não havendo de se falar, assim, em dever de indenizar. (Apelação Cível 0025579-89.2019.8.27.2706, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, GAB. DO DES. MARCO VILLAS BOAS, julgado em 06/04/2022, DJe 20/04/2022 20:25:38)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO POLICIAL. NÃO COMPROVADA. LESÕES CORPORAIS. QUEDA OCORRIDA DURANTE FUGA. EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se verifica a existência de ato ilícito por parte de Policiais, tampouco de dano moral a ser indenizado, em situação em que durante a perseguição policial, o autor, em fuga, sofreu uma queda em estrada vicinal, o que revela o motivo pelo qual apresentou escoriações. 2. O apelante não logrou êxito em demonstrar que a abordagem foi abusiva ou truculenta, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. 3. Apelação conhecida. Provimento negado. (Apelação Cível 0000170-08.2019.8.27.2708, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, GAB. DO DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 26/05/2021, DJe 18/06/2021 12:06:22)

Destarte, em se admitindo a possibilidade de indenização em casos como o presente, estar-se-ia inibindo a atuação estatal na repressão a crimes, o que, por certo, traria consequências desastrosas para toda a sociedade.

Por derradeiro, quanto à exposição da imagem do menor na mídia televisiva, não há prova de que a imagem do menor foi fornecida pelo Estado, muito menos não há como presumir isso, vez que a foto é uma “self” e não uma foto nas dependências da delegacia.

Além do mais, os meios de comunicação tem liberdade de imprensa decorrente do direito de informação, o qual, por consequência de todo direito fundamental, não é absoluto, se há algum excesso ou inverdade, a parte tem que requerer eventual indenização em face do meio de comunicação e não do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENT
O ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024